Tribunal: TJSP
Processo: 2087824-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2087824-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA,
é agravado LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22842
Agravo Interno Cível no 2087824-65.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
LTDA
Agravado: LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME
Juiz prolator da sentença: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
Agravo interno. Insurgência contra decisão que
não concedeu o efeito ativo pleiteado. Inexistência
de exposição de fato ou argumento capaz de
demonstrar, ao menos em sede de cognição
sumária, a probabilidade do direito invocado, ou
que o julgamento final da arguição poderá
prejudicar o feito principal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão às fls.
41/42 que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado
pelo agravante.
Alega o agravante, em síntese, a nulidade da decisão, nos
termos do artigo 489, § 1o, III do Código de Processo Civil. Afirma que o pedido
de liminar para desocupação de imóvel tem fulcro no artigo 59, § 1o, VIII da Lei
no 8.245/91, tendo a decisão do Juízo a quo indeferido o pedido do agravante para
tanto sob o entendimento de que ultrapassado o prazo de 30 dias para o
ajuizamento da ação. Reitera os argumentos apresentados quando da interposição
de agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso, para fins de ANULAR
a decisão agravada, proferindo-se outra em sua substituição que fundamente o
motivo acolhimento ou indeferimento da antecipação da tutela recursal, ou ainda,
que se REFORME a r. decisão para fins de DEFERIR a liminar pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
Para a concessão da tutela provisória, no caso, na modalidade
de urgência, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294
e 300 do Código de Processo Civil. E, no caso in examine, verifica-se que não se
reúnem, de pronto, tais pressupostos. Dessa forma, ao menos em uma análise
preliminar, em cognição não exauriente, como próprio das tutelas provisórias, a
documentação trazida aos autos, analisada em conjunto com as argumentações do
agravante, não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito
afirmado.
Isso se dá porque, ao contrário do que alega o agravante, o
prazo mencionado no artigo 59, §1o, VIII da Lei no 8.245/91 não se cuida de prazo
processual, mas sim de prazo de direito material, pois o período para desocupação
diz respeito à própria relação jurídica substantiva e, de igual modo, o exercício do
direito de ação versa sobre direito material.
Nesse sentido, já decidido por este Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por
falta de pagamento. Inconformismo contra a decisão
que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para a
desocupação voluntária do imóvel. Prazo que tem
natureza de direito material, de maneira que deve
ser contado em dias corridos, sem quaisquer
suspensões ou interrupções. Precedentes do E.
TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(AI no 2176578-17.2019.8.26.0000, 25a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Privado, Rel. Carmen Lucia da Silva, j.
21/11/2019).
LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento
Prazo para desocupação voluntária do imóvel
Pretensão de contagem do prazo em dias úteis
Descabimento Prazo de natureza material e não
processual Inteligência do artigo 219 do Código de
Processo Civil Decisão mantida. Recurso não
provido (AI no 2102172-59.2018.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Sá Moreira de
Oliveira, j. 18/06/2018).
E, nos termos do Provimento CSM no 2.545/20 e Resolução
CNJ 313/20 mencionados pela agravante, apenas determinou-se a suspensão dos
prazos processuais.
Nesse contexto, de fato não havia que se determinar qualquer
providência de caráter antecipatório. Também não há que se falar em nulidade da
decisão, eis que, ao contrário do alegado pelo agravante, devidamente
fundamentada.
Diante disso, o agravo interno não comporta provimento,
mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora